Tribunal: TJDFT
Processo: 0703560-39.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO CONTRATUAL DE COMPRA DE IMÓVEL. PENHORA. BACEN JUD. NOVA PESQUISA AO SISTEMA.

I – É admitida a reiteração da pesquisa pelo sistema Bacen Jud, evidenciada a ausência de outros bens penhoráveis e transcorrido lapso de tempo considerável desde a última realizada, em atenção aos princípios da razoabilidade, da celeridade, da eficiência e da efetividade da prestação jurisdicional.

II – Na presente demanda, no entanto, diante do resultado da consulta Infojud, foi deferida penhora de outros bens do agravado-devedor, cujas cartas precatórias ainda aguardam cumprimento.

III – Agravo de instrumento desprovido.